Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO INAUGURAL DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UTI DA REDE PÚBLICA. INTERESSE CENTRADO NA CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. CAUSA MADURA. MÉRITO: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. OPÇÃO ELETIVA DA PARTE RECORRENTE. BUSCA ATIVA POR LEITOS PELA CENTRAL REGULADORA. PACIENTE RETIRADA DO “MAPA DE ESPERA” POR LEITO DE UTI DA CRIH, POR MELHORA CLÍNICA (SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI). NÃO CONSTATADA A OMISSÃO ESTATAL. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

I. A causa de pedir retrata que a requerente deu entrada em hospital da rede privada (Hospital Anna Nery), no dia 11.7.2021, com quadro clínico grave, consoante o relatório médico: “[...] avalio paciente em sala de observação com história de tontura há 1 semana, deu entrada neste hospital com PA: 20X10 às 15:03, evoluiu com confusão mental, perda da memória recente as 16 hras (...) agora mantem confusão mental, perda de memória recente (ID. 29911569 – p.1), e onde teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI” [...].
II. A ora recorrente ajuizou a presente demanda em 11.7.2021 (data da internação). O pedido inaugural foi formulado nos seguintes termos: [...] concessão tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando que o DISTRITO FEDERAL INCLUA o paciente na Central de Regulação e proceda a imediata transferência do(a) autor(a) do Hospital Anna Nery preferencialmente para UTI da rede pública ou, na impossibilidade, para uma das UTI ́s da Rede Privada, com todos os meios necessários ao adequado tratamento médico do(a) autor(a), tais como transporte, suporte, equipamentos e remédios, dentre outros, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V.Exa; devendo o Distrito Federal arcar com as despesas hospitalares do nosocômio privado até a efetiva transferência para a rede pública; a procedência do pedido para confirmar a tutela nos termos pretendidos antecipadamente, condenando, em definitivo, o Réu a suportar os ônus financeiros do Hospital privado desde a propositura da presente ação até a efetiva transferência para o Hospital da Rede Pública, de acordo com os valores praticados o mercado, mediante prévia avaliação e auditoria médica/tabela do SUS.
III. Postula a recorrente/requerente a anulação da sentença extintiva (reconhecimento da perda do objeto, em virtude da melhora do quadro clínico), para, no mérito, obter a condenação o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia-DF (Hospital Anna Nery), desde essa data.
IV. Afastada a preliminar de perda superveniente do interesse processual (acolhida na origem), porquanto a recorrente postula a confirmação da antecipação de tutela para o custeio das despesas hospitalares, sob a alegação de que não teria recebido o devido atendimento. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dado que a maturidade da situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
V. Mérito.
A. Da detida análise dos autos eletrônicos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. A robusta documentação demonstra que inicialmente não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, uma vez que a paciente possuiria convênio médico, o qual arcaria com as despesas emergenciais (“somente nas primeiras 12 horas”, segundo alega a recorrente).
B. Diante da piora do grave clínico, e constatada a necessidade de internação em leito de UTI, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 29911568 – p.1), haja vista também a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
C. A tutela antecipatória foi parcialmente deferida (em 11.7.2021, às 23h56 - decisão – ID 29911570 – p.1/3), nos seguintes termos (nosso realce): [...] DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL ANNA NERY, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde do(a) requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim e, se o caso, promova a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
D. No dia 12.7.2021, às 00h22, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 29911576 – p.1), sendo que consta a informação de que após o recebimento da Decisão, a equipe da CERIH continuou a busca ativa por leitos de UTI na Rede/SES, bem como ampliou a busca aos hospitais privados não contratados, porém, não obteve êxito. Em 14/07/2021 às 20h29min, o(a) paciente foi retirado(a) do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI). CRIH: Dr Lucas, plantonista assistente do PS Sta Marta (37714909), informa suspeita de AIT + Crise HAS. Evoluiu favoravelmente, está em leito de enfermaria, Consc e Orient (Glasgow 15), sem suporte ventilatório e sem necessidade de DVA. Função renal preservada. Sem necessidade de UTI. Avaliando-se Alta Hospitalar amanhã.
E. A douta Promotoria de Justiça em grau revisional destacou: [...] Observa-se, de imediato, que a liminar deferida se restringiu a determinar ao recorrido que encaminhasse “médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL ANNA NERY, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde do(a) requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim e, se o caso, promova a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (ID 29911570). Portanto, se não existiu determinação de internação imediata e a parte autora não recorreu dessa decisão, não sendo possível imputar obrigação ao Distrito Federal que nunca existiu [...].
F. Dentro desse quadro fático e processual, é de se concluir pela não configuração da omissão estatal à prestação do serviço de saúde para fins de fundamentação à pretendida condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das despesas hospitalares, porque (i) não foi comprovada a recusa primária de atendimento em hospital da rede pública (opção eletiva da recorrente ao atendimento primário na rede privada); (ii) a própria recorrente possuiria convênio médico; (iii) o ente federativo procedeu à inserção da paciente da Central de Regulação e efetuou a busca ativa de leitos, sendo que a remoção da paciente para leito de UTI (pedido inaugural) não foi necessária, em virtude da evolução favorável do quadro (após dois dias de internação). Desse modo, é de se julgar improcedentes os pedidos autorais. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1360934, DJe 13.8.2021; 3a TR, acórdão 1334340, DJe 10.5.2021
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença extintiva. Causa madura. No mérito, julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.